Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DETRAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, se as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto, consistente em esfaqueá-la no seu local de trabalho.
2. Tendo o réu permanecido segregado cautelarmente por período superior à pena fixada, de rigor a aplicação da detração penal com a conseqüente extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
4. Apelação conhecida e provida. Declarada extinta a punibilidade.